Tribunal: STF
Processo: HC 226019
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Princípio da colegialidade. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1.  A orientação desta Corte é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF. Precedentes.



    2. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    4. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[o] § 2º do art. 33 do Código Penal é claro ao dispor que constitui faculdade e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso. Além disso, o § 3º do art. 33 do mesmo diploma determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal no momento da fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda” (HC 153.339-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    5. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. Logo, não há que se falar em bis in idem na valoração negativa desses mesmos vetores na majoração da pena-base e na fixação do regime prisional mais gravoso” - (HC 130.592, Rel. Min. Dias Toffoli).



    6. Hipótese de paciente definitivamente condenado a 5 anos anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo tráfico de 1,185 kg de cocaína. Situação concreta em que o regime mais gravoso foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente em razão da quantidade da droga apreendida e da existência de circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime). De modo que não há situação ilegalidade flagrante.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.